Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-51.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO.

1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.

2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime.

3. A jurisprudência desta Eg. Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.